Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-39.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001145-39.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MARCELO DE MATOS SILVA - CPF: 939.183.051-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), MARCELO DE MATOS SILVA - CPF: 939.183.051-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE
(S)
:
MARCELO DE MATOS SILVA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
(S)
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MARCELO DE MATOS SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
SEGURO PRESTAMISTA.
VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO NÃO COMPROVADA.
RESTITUIÇÃO DEVIDA.

SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelações interpostos por ambas as partes em ação revisional de contrato de financiamento automotivo. O apelante
/
autor busca a restituição
em dobro
de valores cobrados a título de tarifas de registro, avaliação de bem e
tarifa de cadastro
,
além do expurgo sobre o valor total do débito
. O apelante réu, por sua vez, pretende a improcedência total dos pedidos ou a devolução dos valores na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da cobrança de tarifas no contrato de financiamento, a caracterização de venda casada em relação ao seguro prestamista e a restituição dos valores pagos. Discute-se também a legalidade dos juros cobrados e a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a ilegalidade do seguro prestamista embutido no contrato de financiamento sem opção de escolha por parte do consumidor, caracteriza venda casada, conforme vedado pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quanto às tarifas de avaliação de bem, verificou-se que
esta
não foi devidamente comprovada, sendo devida a sua restituição na forma simples, enquanto a cobrança da tarifa de registro
e tarifa de cadastro são válidas,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Inexistindo comprovação de má-fé, a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples
.

O termo inicial para fluência dos juros de mora nos casos de restituição em responsabilidade contratual é a data da
citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do autor parcialmente provida para determinar a restituição do valor referente à tarifa de avaliação do bem. Apelação do réu parcialmente provida para estabelecer a restituição do seguro prestamista na forma simples e fixar a
data
citação como termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento: "É devida a restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação não comprovada e seguro prestamista em contratos de financiamento onde se configure venda casada, com correção monetária e juros de mora desde a citação
na forma simples
."

Dispositivos relevantes citados: Art. 39, I, do CDC; parágrafo único do art. 42 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 16/05/2017; STJ, Tema 958, REsp 1578553/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apela
ções
Cíve
is
interposto por
ambas as partes
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

3
ª Vara de
Cível da Comarca de Cáceres
/MT
que, nos autos da
Ação
Revisional de contrato

n.
º

1001145-39.2024.8.11.0006
, movida
por
MARCELO DE MATOS SILVA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou
parcial
procedente a pretensão autoral
, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de ação revisional de contrato, ajuizada por MARCELO DE MATOS SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.

Em síntese, aduz a parte autora que firmou um contrato de financiamento com a requerida no dia 14/06/2023, para a aquisição de um veículo automotor, no valor total de R$ 26.677,88 (vinte e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), acordado o pagamento em 48 parcelas no valor de R$ 979,87 (novecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Alega a existência de cláusulas abusivas, valor da parcela acima do devido e conduta ilícita da requerida, concernente nas cobranças das tarifas aos títulos de registro de contrato, cadastro, avaliação e seguro, bem como assevera que os juros cobrados são maiores que os contratados, sendo cobrado a taxa de 2,59%, apesar de ter sido contratado a taxa de 2,02%.

Após alegar as questões de fato e de direito, pugna o autor, em síntese e dentre os demais pontos, pela expurgação das tarifas e cobranças indevidas, sendo restituído em dobro ao requerente; e pela redução da taxa de juros para 2,02% a.m., com o consequente recálculo e redução das parcelas.

Na decisão de id. 143986212, recebida a inicial, deferida a justiça gratuita e deferida a inversão do ônus da prova em prol do autor.

Realizado o ato de tentativa de conciliação entre as partes,
o mesmo
restou infrutífero, conforme id. 155464662.

Na id. 157923078 e anexos, contestação da requerida, em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, em, refuta os argumentos da inicial; sustenta a legalidade do negócio jurídico; devida informação prestada e anuência do requerente com o contrato firmado entre as partes; alega a ausência de abusividade e ilicitude em sua conduta e ausência dano indenizável, e pugna pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação, à id. 160791644.

Propiciado às partes a produção de novas provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado do feito e a requerida pela oitiva do depoimento pessoal do autor.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Quanto ao pedido da parte requerida de depoimento pessoal do autor, indefiro-o, porquanto não justificado ou vislumbrado a pertinência, nos termos do § único, do art. 370, do CPC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide. (N.U 1001604-18.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022)

Passo ao julgamento do feito, porquanto inexiste matéria específica controvertida a demandar dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação revisional de contrato, ajuizada por MARCELO DE MATOS SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Salienta a parte requerente que reconhece que contraiu a referida dívida com a requerida, mas que requer que seja cumprida a taxa de juros acordada e afastadas tarifas alegadamente indevidas embutidas.

Em análise ao pedido de cumprimento da taxa de juros acordada, verifica-se no contrato juntado (id. 157923080), que a previsão é a mesma que a requerente alega ser a devida, de 2,02 ao mês%.

Não se verifica nos autos provas idôneas de que
o valor das parcelas estão
em desacordo com a mencionada taxa de juros contratualmente prevista, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC) quando lhe foi oportunizado a produção de provas.

Sendo assim, ante a ausência de provas de que
esta
sendo aplicada taxa de juros superior à pactuada de 2,02%, carece de motivo para a alteração
da mesma
.

No que refere à alegação da abusividade na cobrança de taxas aos títulos de serviços de terceiros/tarifa de registro, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação, tal tema foi objeto de análise pelo STJ, submetido ao Tema 958, tendo sido firmado o entendimento de que é válida a cobrança das citadas tarifas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que não restou demonstrado pela parte requerente.

Neste sentido também o entendimento do TJ/MT:

(...) É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ. Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
). No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança. (N.U 1020087-63.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

Em relação ao seguro contestado, infere-se a irregularidade da imposição
do mesmo
ao requerente, pois
o mesmo
vem embutido junto ao contrato de financiamento, que possui cobertura de proteção financeira, tendo como principal beneficiária a requerida, sem qualquer vestígio de que foi oportunizado ao consumidor a possibilidade de recusar o mesmo sem prejuízo da concessão do crédito almejado ou lhe ofertado outra empresa ou condições diferentes de serviços de seguro.

Neste sentido:

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)” Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(N.U 1041362-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024, TJ/MT)

Quanto à restituição do indébito, de acordo com § único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, será em regra de forma dobrada, ressalvada a hipótese de engano justificável, a ser comprovado pelo fornecedor, vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Outrossim:

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso, tem direito a repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. (N.U 1030875-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Sendo assim, verificando-se a ilegalidade somente em relação ao contrato de seguro contestado, a procedência parcial da demanda é medida que se impõe.

Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) Determinar o cancelamento do possível contrato de seguro prestamista contestado mencionado no contrato de financiamento;

2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada da quantia paga indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso.

Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condeno proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso em relação ao autor, vide o art. 98, § 3°, do CPC.

[...]

O Apelante
/Réu
, em suas razões de recurso
(ID.
241631659
)
, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

1.1
Da liberdade de contratação
dos seguros

1.2
Da impossibilidade de repetição do indébito

1.3
Data inicial para contagem dos juros de mora

1.
4

Pré-questionamento

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso

para que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial procedência ao pleito da parte autora da demanda.

A parte
Autora
apresenta suas contrarrazões (ID.
241631663
), rebatendo as alegações da
Ré
e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso
do réu
tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (33131315) – PJE 1º Grau) e preparo devidamente recolhido (ID. 242580191).

O Apelante
/Autor
,
por sua vez, apresenta suas razões recursais
(ID. 241631658)
, aponta
ndo
os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de MARCELO DE MATOS SILVA

Das tarifas e encargos abusivos
e onerosidade excessiva

Repetição do indébito

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja
parcialmente
reformada a sentença atacada para fins de
reconhecer a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e tarifa do cadastro, bem como para determinar
recálculo após expurgadas as tarifas ilegais
, além da repetição do indébito de todos os valores
pagos indevidamente.

A parte
Ré
apresenta suas contrarrazões (ID.
241631664
), rebatendo as alegações da
Autora
e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso
do autor
tempestivo

(
Aba Expedientes – Sentença (33131314) – PJE 1º Grau
)

e
dispensado o preparo em razão de deferimento de justiça gratuita
(ID.
242628177
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024